Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-03.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-03.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLORACIR NEVES DE SOUZA - CPF: 989.559.001-63 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE SOUZA NASCIMENTO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ou Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aos seguintes contratos:
no 010015022217
, empréstimo no valor de R$ 3.454,43 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos);
no 010014151667
empréstimo no valor de R$ 3.394,44 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 84,25 (oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
no 010014151657
empréstimo no valor de R$ 2.105,16 (dois mil cento e cinco reais e dezesseis centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos);
no 010013554942
empréstimo no valor de R$ 2.127,70 (dois mil cento e vinte e sete reais e setenta centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos);
no 010012822741
empréstimo no valor de R$ 1.412,43 (um mil quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); e
no 010001951997
empréstimo no valor de R$ 574,57 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos)
.
;

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”.

O apelante
alega que
a restituição deve ocorrer na forma simples, visto que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do montante fixado e que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 217652454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
217652431
) foi conclusiva no sentido de que:

“
Podemos concluir que as assinaturas nos lançamentos dos contratos no 1001951997, 10012822741, 10013554942, 1001451657, 100150022217, objeto da perícia realizada,
NÃO PARTIRAM
DO PUNHO DA PARTE AUTORA, SRA. GLORACIR NEVES DE SOUZA”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$7.000,00
definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007170-70.2021.8.11.0007, julgamento em: 28-03-2024)

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois está configurada a má-fé do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000786-79.2020.8.11.0087, julgamento em: 26-02-2024, sem destaque no original)

Por fim
,
para os danos morais
, por se tratar de responsabilidade extracontratual
a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). E
os
juros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024